Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTERNA. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
2. A omissão prevista no art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Embargos de declaração desprovidos.